Tribunal: STF
Processo: HC 269643
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Vitor Gaiotto Machado, em favor de Luiz Carlos Possidônio da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC  1075594/DF.
Colho da decisão impugnada:

 “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor LUIZ CARLOS POSSIDÔNIO DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.243.990/SP. 
O impetrante alega constrangimento ilegal perpetrado pelo Ministro Presidente desta Corte no julgamento do REsp n. 2.243.990/SP, em que não conheceu do recurso especial interposto pelo paciente em razão de sua intempestividade.
 Sustenta que durante a fluência do prazo recursal houve indisponibilidade oficial do sistema do TRF3 nos dias 29/8/2025, 5/9/2025 e 12/9/2025 e, excluídos referidos dias, o prazo final recairia no dia 17/9/25, "exatamente a data do protocolo" do recurso especial. 
 Nesse sentido, diante da ilegalidade manifesta, mediante a violação ao art. 5 º, incisos LIV, LV e XXXV, da CF, pugna pela concessão de liminar com vistas à suspensão imediata da decisão proferida no âmbito do recurso especial supracitado, da certificação do trânsito em julgado bem como a suspensão de eventual execução penal. 
Requer, em caráter subsidiário, a concessão de salvo- conduto em favor do paciente a fim de que "não seja expedido mandado de prisão nem iniciada execução penal até julgamento definitivo do presente writ". 
No mérito, requer o conhecimento do writ, mediante o reconhecimento da tempestividade do REsp n. 2.243.990/SP. 
À fl. 11, o Presidente desta Corte declarou o seu impedimento para o julgamento do writ, vindo-me os autos conclusos para análise.”
No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 16/3/2026. Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, requer “1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS; 2. O reconhecimento da repercussão geral; 3. O provimento do recurso para afastar a intempestividade declarada pelo STJ;4. A determinação para que o Recurso Especial seja regularmente processado e julgado; 5. Seja o Recurso provido, para: a) redimensionamento da pena-base, afastando-se ou reduzindo-se a exasperação aplicada; b) fixação da fração da continuidade delitiva em patamar inferior ao máximo (2/3), nos termos da jurisprudência do STF; c) afastamento da causa de aumento do art. 327, §2º, CP, por ausência dos requisitos legais e d) o consequente redimensionamento da pena final do recorrente, com a fixação em patamar mais brando, inclusive para possibilitar regime prisional mais benéfico.6. A fixação de tese constitucional: FALHAS DO SISTEMA ELETRÔNICO JUDICIAL SUSPENDEM O PRAZO PROCESSUAL PENAL DURANTE TODO O PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE. 
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Veja-se que o impetrante manejou habeas corpus no STJ contra decisão monocrática do Ministro Relator no REsp 2.243.990. Em ambas as oportunidades, deixou a decisão monocrática transitar em julgado sem interposição de agravo interno. Veja-se o teor daquela decisão:

O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não regularizou. 
Nos termos do art. 224 do CPC, a indisponibilidade de comunicação eletrônica e /ou início tardio ou o encerramento antecipado do expediente forense, só influenciará no prazo processual caso coincida com o começo do prazo (art. 231, V do CPC) ou com final deste. 
Dessa forma, comprovada a indisponibilidade do sistema em 12.09.2025, o prazo final foi prorrogado para 15.09.2025. 
O Recurso Especial, contudo, foi interposto apenas em 17.09.2025, quando já escoado o prazo legal. Assim, não há como afastar a intempestividade. (www.stj.jus.br)

Se o impetrante entendia haver desacerto da decisão monocrática proferida pelo Ministro do referido REsp, cabia ao paciente interpor agravo interno à Turma, órgão competente para manter ou reformar a decisão.
De todo modo, não há teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, diante do registro de que o recurso foi interposto dois dias após o término do prazo recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente